Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE FURTO. TESES DEFENSIVAS ALEGADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO AUSENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Analisadas todas as teses defensivas expressamente alegadas em apelação criminal, não há que se falar em omissão viabilizadora dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se prestam para inovar em matéria recursal a fim de forçar a abertura das instâncias superiores. Não deduzindo inconformismo algum sobre a atipicidade da conduta do crime em sede de recurso de apelação, não pode a tese ser suscitada em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.